Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-47.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIO PESSOAL. Contexto probatório a demonstrar a cobrança abusiva de juros remuneratórios pela instituição financeira. Taxa de juros que deverá ser limitada às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIO PESSOAL. Contexto probatório a demonstrar a cobrança abusiva de juros remuneratórios pela instituição financeira. Taxa de juros que deverá ser limitada às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução em dobro. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de má fé da instituição financeira. Sentença mantida. Apelação não provida.